Tribunal: TJMT
Processo: 1039637-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039637-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), R. J. D. F. - CPF: 116.158.681-43 (AGRAVANTE), DAMIANA DANIELLE DE ALENCAR SOUZA - CPF: 047.853.673-93 (AGRAVANTE), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), DAMIANA DANIELLE DE ALENCAR SOUZA - CPF: 047.853.673-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARTO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SEQUELAS NEUROLÓGICAS EM RECÉM-NASCIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de indenização por responsabilidade civil decorrente de parto realizado em hospital da rede municipal de saúde.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a presença dos requisitos para deferimento de pensão mensal provisória diante da situação de extrema vulnerabilidade do menor; e (ii) o cabimento, nesta fase, do custeio integral e indistinto de despesas médicas e terapêuticas.

III. Razões de decidir

3. A aferição do nexo causal depende de prova pericial, incabível em cognição sumária. Todavia, fatos incontroversos, parto no SUS sob responsabilidade municipal, estado semivegetativo do menor com dependência integral e impossibilidade de a genitora exercer atividade laborativa, são suficientes para justificar a tutela provisória.

4. A vedação à tutela irreversível (art. 300, §3o, CPC) não pode ser aplicada de forma absoluta quando sua incidência resultar em violação ao direito fundamental à vida, à saúde e à existência digna da criança (CF, arts. 6o, 196 e 227). A ponderação resolve-se em favor da proteção ao mínimo existencial.

5. O valor de quatro salários-mínimos é excessivo para a fase de cognição sumária. A fixação em dois salários-mínimos mensais é adequada e proporcional, sem impor ônus desproporcional aos agravados antes da apuração definitiva de responsabilidades.

6. O pedido de custeio integral das despesas médicas não comporta deferimento: a formulação é genérica, sem delimitação dos tratamentos indisponíveis na rede pública, sem laudo médico atual e sem negativa administrativa prévia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para deferir pensão mensal provisória de dois salários-mínimos, a ser paga solidariamente pelos agravados; mantido o indeferimento do custeio de tratamentos médicos e terapêuticos.

Tese de julgamento:
“1. A vedação à tutela irreversível não pode ser aplicada de forma absoluta quando sua incidência resultar em violação ao direito fundamental à vida e à existência digna de criança em estado de extrema vulnerabilidade. 2. A pensão mensal provisória fundada no mínimo existencial independe da prévia demonstração de responsabilidade civil, bastando fatos incontroversos que evidenciem a vulnerabilidade e o vínculo com o serviço público de saúde. 3. O pedido de custeio de despesas médicas genéricas, sem delimitação dos tratamentos indisponíveis na rede pública e sem negativa administrativa prévia, não reúne os elementos mínimos para deferimento em tutela de urgência.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 227; CPC/2015, art. 300 e §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003752-09.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 01/04/2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
R. J. D. F.
e por
DAMIANA DANIELLE DE ALENCAR SOUZA
contra decisão (Id. 211316319) proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de indenização n. 1026669-13.2025.8.11.0003, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
e da
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que em razão de suposto erro médico durante o parto, o menor sofreu graves sequelas neurológicas, e pugnam pela concessão de:
(i)
pensão mensal de 04 (quatro) salários-mínimos; e
(ii)
custeio integral das despesas médicas, terapêuticas, medicamentosas e alimentares.

Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 328345851).

Contrarrazões apresentadas nos Ids. 336224894 e 344417862.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 346910895).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
R. J. D. F.
e
DAMIANA DANIELLE DE ALENCAR SOUZA
contra decisão (Id. 211316319 - autos de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de indenização n. 1026669-13.2025.8.11.0003, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
e da
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente diante da alegação de erro médico durante o parto que teria resultado em sequelas neurológicas graves e irreversíveis no menor agravante.

De início, imperioso se mostra uma rápida e resumida contextualização dos fatos narrados nos autos.

Pois bem.

Das razões apresentadas, verifica-se que a gestação da parte ora agravante foi classificada como de alto risco, apresentando múltiplos fatores de alerta, a exemplo de hemorragia pós-parto em gestação anterior, circunstâncias essas que indicavam a necessidade de cautela redobrada na condução obstétrica.

Os registros do prontuário médico demonstram que a agravante manifestou expressamente o desejo de ser submetida a parto cesariano, pedido que foi reiteradamente negado pela equipe médica.

A parte agravante narra ainda que, após as graves complicações no decorrer do parto, o encaminhamento do recém-nascido à UTI Neonatal ocorreu somente após 10 horas do nascimento. Após internação prolongada na UTI Neonatal, superior a seis meses, o menor evoluiu com sequelas neurológicas graves e permanentes.

A documentação médica acostada aos autos, particularmente o relatório elaborado pela médica especialista Dra. Paola Fadul, atesta a gravidade do quadro clínico e a incapacidade total e permanente do menor para os atos da vida civil, configurando dependência absoluta de terceiros para todas as funções vitais.

Quanto à genitora, restou demonstrado que foi submetida a intervenção cirúrgica em caráter de urgência, procedimento que resultou na perda definitiva de sua capacidade reprodutiva, bem como na impossibilidade de exercer atividade laboral remunerada, uma vez que se dedica integralmente aos cuidados do filho.

Tais elementos, embora não sejam suficientes, nesta fase processual, para o reconhecimento definitivo da responsabilidade civil dos agravados, conferem plausibilidade à alegação de nexo causal entre a conduta médico-hospitalar e os danos experimentados, satisfazendo o requisito da probabilidade do direito para fins de concessão de tutela provisória, ainda que de forma parcial.

1. Do requerimento de pensão mensal provisória.

Cumpre destacar que a pensão mensal provisória ora pleiteada não se confunde com antecipação de tutela condenatória de cunho indenizatório.

Trata-se, em verdade, de verba de natureza alimentar, destinada a assegurar o mínimo existencial do menor e de sua genitora cuidadora, garantindo-lhes condições dignas de subsistência enquanto se aguarda a instrução probatória definitiva.

In casu
, a análise dos documentos acostados aos autos de origem revela elementos que conferem plausibilidade à pretensão deduzida pelos agravantes, sem que isso implique antecipação do juízo de mérito sobre a existência ou não de erro médico, matéria que efetivamente demandará instrução probatória adequada, com realização de perícia técnica.

Isso porque a aferição do nexo causal entre a conduta da equipe médica e as sequelas sofridas pressupõe produção de prova pericial, incabível em cognição sumária.

Contudo, há fatos incontroversos suficientes, por si sós, para justificar a medida provisória:
(i)
o parto e o acompanhamento pré-natal ocorreram em hospital do SUS sob responsabilidade do Município de Rondonópolis;
(ii)
o menor se encontra em estado semivegetativo, com sequelas neurológicas irreversíveis e dependência integral de terceiros; e
(iii)
a genitora dedica-se exclusivamente aos cuidados do filho, sem qualquer fonte de renda.

A pensão provisória não decorre do reconhecimento de responsabilidade civil, mas da necessidade de assegurar o mínimo existencial a uma criança em situação de extrema vulnerabilidade.

O deferimento da tutela não exige prova inequívoca de responsabilidade, mas a demonstração de elementos mínimos que, à luz da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, justifiquem medidas assecuratórias à preservação da vida e da saúde do infante, valores constitucionalmente tutelados nos arts. 6o, 196 e 227 da Constituição Federal.

O perigo de dano encontra-se inequivocamente configurado. Trata-se de criança de apenas 03 (três) anos de idade, com deficiência neurológica gravíssima, em estado semivegetativo, que demanda cuidados médicos, terapêuticos e nutricionais contínuos para preservação de sua vida e de sua dignidade.

A genitora, por sua vez, encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade social e econômica. Impossibilitada de exercer atividade laboral em razão da necessidade de dedicação integral aos cuidados do filho, não dispõe de qualquer fonte de renda que lhe permita custear as despesas básicas de subsistência.

A demora na prestação jurisdicional, portanto, implica risco concreto e atual à vida, à saúde e à dignidade do menor, direitos fundamentais que se sobrepõem a quaisquer considerações de natureza patrimonial ou processual.

Quanto ao argumento de irreversibilidade (art. 300, §3o, CPC), a ponderação entre o risco patrimonial dos agravados e o risco concreto de agravamento do quadro clínico do menor resolve-se em favor da proteção ao mínimo existencial: a vedação à tutela irreversível não pode ser aplicada de forma absoluta quando sua incidência resultar em violação ainda mais grave ao direito fundamental à vida.

Nesse sentido, em recentíssimo julgamento, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu que
“A fixação de pensionamento provisório encontra respaldo em juízo mínimo de probabilidade do direito e na necessidade de resguardar a subsistência da menor”.
E ainda que,
“O risco de irrepetibilidade das parcelas alimentares, embora existente em tese, não prevalece sobre o direito fundamental à subsistência da menor, notadamente diante do caráter provisório da medida”.
(N.U 1003752-09.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 01/04/2026).

Com efeito, no caso, tenho que o valor pretendido de 04 (quatro) salários-mínimos deve ser adequado, ao menos nesta fase de cognição sumária, ante a ausência de comprovação dos gastos efetivamente suportados.

Desse modo, entendo que a fixação em 02 (dois) salários-mínimos mensais mostra-se adequada, proporcional e suficiente à preservação do mínimo existencial, sem impor ônus desproporcional aos agravados antes da apuração definitiva de responsabilidades.

2. Do requerimento de custeio de tratamentos médicos e terapêuticos.

O pedido não comporta deferimento nesta sede. A formulação é excessivamente genérica, abrangendo, de forma indistinta, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, medicamentos, fórmulas nutricionais, consultas, exames e internações, sem delimitação dos tratamentos indisponíveis na rede pública, sem laudo médico atual e sem negativa administrativa prévia. A ausência desses elementos inviabiliza a concessão da medida neste ponto, sem prejuízo de renovação do pedido na origem, com a devida instrumentalização.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para deferir em parte o pedido de tutela de urgência, determinando ao Município de Rondonópolis (MT) e à Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, solidariamente, o pagamento de pensão mensal provisória de dois salários-mínimos, devida a partir da publicação desta decisão, até o 5o dia útil de cada mês, em favor dos agravantes, até o julgamento da ação originária ou nova decisão do d. juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026